Tribunal: TJSP
Processo: 1008209-19.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Taxa de juros praticada pelo banco de 12,40% ao mês e 306,63% ao ano, que se revela excessivamente onerosa, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade -

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Taxa de juros praticada pelo banco de 12,40% ao mês e 306,63% ao ano, que se revela excessivamente onerosa, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato – Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Vencido relator sorteado, que dava parcial provimento ao recurso e declara - Apelo provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Sucumbência recíproca e fixação de honorários, de acordo com o voto do relator sorteado, que declara".